Tribunal: TJES
Processo: 5000008-07.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-07.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ANA PAULA ALVES MARTINELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000008-07.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
ANA PAULA ALVES MARTINELLI
Ação de origem: 5006371-72.2023.8.08.0006, em trâmite no 2º
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
de Aracruz
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO

DE ORIGEM
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5006371-72.2023.8.08.0006, em trâmite perante o 2º
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
de Aracruz, contra o ora agravante, visando o fornecimento do medicamento “Evolocumabe, 140mg”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Desta forma, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA e, via de consequência, DETERMINO que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ forneçam, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor da parte autora, o medicamento Evolocumabe 140mg, para restabelecimento da saúde da paciente, considerando a patologia já diagnosticada, conforme documentos médicos anexados aos autos. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não se manifestou.

(2).
A alegação de que o medicamento postulado pela parte agravada não é padronizado no SUS, não afasta a responsabilidade do agravante. Sobre tal tema, o STJ já decidiu em regime de recurso repetitivo
,
nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, dando origem ao Tema 106/STJ:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]”
.

(3).
Apesar de a parte agravante alegar que a agravada não preenche os requisitos supramencionados, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte agravada, bem como a necessidade do medicamento, a qual resta demonstrada através do laudo médico apresentado aos autos. Assim, considerando que a parte agravada comprova, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do medicamento “Evolocumabe, 140mg
”
, afasta-se a alegação da parte agravante no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS.

(4).
Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)